Tribunal: STF
Processo: ARE 1319452
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4°, IV, DO CÓDIGO PENAL) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA — QUESTÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA — PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ — DENÚNCIA, ADEMAIS, FORMALMENTE PERFEITA. Após a prolação de sentença criminal, torna-se preclusa qualquer discussão acerca da inépcia da denúncia, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA — NÃO ACOLHIMENTO — AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES — ALTO VALOR PROBANTE NAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUANDO ARRIMADAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS — SUPOSTA AÇÃO MALICIOSA DO VIGILANTE RESPONSÁVEL PELA PRIMEIRA ABORDAGEM DO RÉU — ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO — CONDENAÇÃO IMPERATIVA. I — Os depoimentos dos policiais relatando a ocorrência do fato criminoso, notadamente perante a autoridade judiciária, sendo harmônicos, firmes e coerentes, revestem se de presunção relativa de veracidade (juris tantum), apresentando relevante valor probatório quando em consonância com as demais provas reunidas nos autos (TJSC, ACrim n. 0002064-03.2015.8.24.0005, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 14.6.2018; ACrim n. 0004310-82.2017.8.24.0075, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 24.5.2018). II — A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por apreensão da res furtiva em posse dos acusados e depoimentos policiais alinhados e coerentes -, inviável falar na aplicação do princípio in dublo pro reo. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA — RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE ÂMBITO, DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5° e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Diz o recorrente ausentes provas a autorizar o decreto condenatório.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339), quanto à alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente